Tribunal: TJMT
Processo: 1012892-56.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1012892-56.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MARISTELA DE ALMEIDA SEBA DE ALMEIDA - CPF: 004.897.651-22 (AGRAVANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO– APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL –
TEMA 784/STF –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. O STF, em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 784/STF), consolidou entendimento no sentido de que a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que, na hipótese, não ocorreu.

3. Estando devidamente fundamentada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão da conformidade do aresto recorrido com a orientação do STF firmada no paradigma. RE 837.311/PI (Tema 784), e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, não há falar em acolhimento da pretensão recursal.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N. 1012892-56.2016.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
MARISTELA DE ALMEIDA SEBA DE ALMEIDA

AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARISTELA DE ALMEIDA SEBA DE ALMEIDA
contra a decisão de id. 47502998, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a aplicação da sistemática de repetitivos (
Tema 784/STF
).

A parte Recorrente alega que
“a decisão recorrida apenas reproduziu trechos da decisão de piso, sem ao menos verificar a comprovação documental da preterição imotivada pela administração pública, amplamente comprovada na presente demanda”
.

Acrescenta que
“desde a homologação do concurso público em comento, o Recorrente pacientemente aguardava a sua nomeação, uma vez que até então haviam sido chamados 130 candidatos, quando tomou conhecimento do fato de que mesmo com grande quantidade de candidatos classificados, o requerido omitiu-se em nomeá-los, ainda que comprovadamente existam cargos vagos que deveriam ser ocupados pelos candidatos classificados”
.

Aduz, ainda, que a
“existência das vagas é facilmente comprovada pela no próprio sítio eletrônico do Governo do Estado (
http://www.gestao.mt.gov.br/images/files/Nomeacao__Superior__Tecnico_da_Are
a_Instrumental17122015142816.pdf ), onde explicita a situação das nomeações do concurso em comento”
e que foi
“documentalmente comprovada a preterição, o juízo singular julgou improcedente a demanda, sendo que em sede de Recurso de Apelação, o Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso ratificou a sentença de piso negando provimento ao Recurso de Apelação”
.

Dessa maneira, afirma que o aresto violou o art. 37,
caput
e incisos II e V, da CF, além do paradigma fixado no RE 837.311/PI

Ao final, pugna para que seja
“dado provimento ao presente Agravo Interno, para, em juízo de retratação, reformar a r. decisão retro e, não o sendo, dando prosseguimento ao agravo interno interposto”
.

Recurso tempestivo (id 50929474)

Contrarrazões (id 53443983).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020